Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, das condutas descritas no artigo 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (estupro de vulnerável qualificado), por diversas vezes, no contexto do art. 2o, II, da Lei 14.344/2022 e art. 5°, II, da Lei 11.340/2006 e art. 25 da Lei 14.344/2022, por duas vezes e art. 147-A do Código Penal (art. 70, parte final do Código Penal), todos no contexto do art. 5°, III, da Lei 11.340/2006 e do art. 2o, III, da Lei 14.344/2022.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.
4. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, deve ser mantida a custódia cautelar.
5. Mostrando-se necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 CP.